Tribunal: TJDFT
Processo: 0748200-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748200-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINICIUS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Diante da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID no 78808465), intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar o laudo do exame criminológico e esclarecer se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO